Tribunal: TJDFT
Processo: 0746346-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Agravo de Instrumento. Afastamento do lar. Pedido de retirada de instrumentos de trabalho. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a retirada dos instrumentos de trabalho do ofensor.
II. Questão em discussão.
2. Avaliar se é cabível a reforma da decisão que deferiu a retirada dos instrumentos de trabalho do ofensor.
III. Razões de decidir.
3. Tendo em vista se tratar de ferramentas de trabalho do ofensor, correta a decisão que deferiu a sua retirada.
4. A modificação da pessoa responsável pela retirada dos bens determinada na decisão é de competência do juízo de origem.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.